Tribunal: STF
Processo: RE 878313
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 51.320/2020 
DECISÃO
PROCESSO – BALIZAS SUBJETIVAS – APRESENTAÇÃO DE PEÇA POR TERCEIRO – DEVOLUÇÃO.
    1. O assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações:
    O extraordinário foi interposto contra acórdão mediante o qual a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assentou a exigibilidade da contribuição social geral prevista no artigo 1º da Lei Complementar nº 110/2001. Ressaltou haver o Supremo declarado, na ação direta de nº 2.556, relator ministro Joaquim Barbosa, constitucional o tributo. Concluiu não ser possível presumir a perda de finalidade da contribuição. 
    O Tribunal, em 4 de setembro de 2015, reconheceu a repercussão geral da controvérsia – Tema nº 846 – em acórdão assim ementado:
    CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – ARTIGO 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 110/2001 – FINALIDADE EXAURIDA – ARTIGOS 149 E 154, INCISO I, DA CARTA DE 1988 – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia relativa a saber se, constatado o exaurimento do objetivo – custeio dos expurgos inflacionários das contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – em razão do qual foi instituída a contribuição social versada no artigo 1º da Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, deve ser assentada a extinção do tributo ou admitida a perpetuação da cobrança ainda que o produto da arrecadação seja destinado a fim diverso do original 
    TELEMAR NORTE LESTE S.A., OI S.A., BRASIL TELECOM CALL CENTER S.A. e OI MÓVEL S.A., todas em recuperação judicial, por meio de advogado regularmente credenciado, buscam a seleção de outro recurso extraordinário como paradigma do Tema nº 846 da repercussão geral, mais abrangente, a envolver direito intertemporal. Indicam o extraordinário formalizado na ação nº 0071074-46.2014.4.01.3400/DF, suspenso no Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
    O processo é eletrônico e foi incluído na Pauta de Julgamentos Virtuais do dia 7 de agosto de 2020.
    2. Os requerentes não integram a relação processual. 
    3. Devolvam-lhes a peça. 
    4. Publiquem.
Brasília, 31 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator